Tribunal: TJSP
Processo: 2010006-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
VOTO No 43374

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Pretensão de extensão dos efeitos da falência aos ex-administradores da massa falida. Prescrição. Inocorrência. Pretensão vinculada ao pedido principal, relativa, portanto, ao próprio crédito executado. Prescrição incidente sobre o direito material. Crédito, sujeito à falência, cuja prescrição está suspensa (art. 6o, I, da

Ementa:
VOTO No 43374

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Pretensão de extensão dos efeitos da falência aos ex-administradores da massa falida. Prescrição. Inocorrência. Pretensão vinculada ao pedido principal, relativa, portanto, ao próprio crédito executado. Prescrição incidente sobre o direito material. Crédito, sujeito à falência, cuja prescrição está suspensa (art. 6o, I, da Lei 11.101/2005). Mérito. Desvio de finalidade suficientemente demonstrado. Abuso da personalidade jurídica configurado. Inteligência do art. 50 do Código Civil. Precedentes do STJ. Limitação da responsabilidade ao valor dos créditos inexigíveis decorrentes das duplicatas sem lastro sacadas pela empresa devedora e questionadas na Justiça. Impossibilidade. Responsabilidade patrimonial dos sócios decorrente da desconsideração da personalidade jurídica que abrange toda a dívida executada, no caso, o passivo da massa falida. Exegese dos arts. 50 do CC e 790, II, do CPC. Precedentes do STJ. Decisão mantida.

Recurso não provido.